Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700245-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALERIO NEVES CAMPOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Agravo Interno – Intempestividade – Não Conhecimento. A parte Agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento. Entretanto, o Agravo Interno foi interposto após a certificação pela Secretaria do transcurso do prazo recursal. A parte Recorrente trouxe aos autos Petição, na qual requer a restituição de prazo, em razão da indisponibilidade do sistema em 13/02/2020, para tanto traz declaração de técnico em TI e imagem da tela com erro demonstrando, em tese, tentativa de acesso ao sistema do processo eletrônico. Com efeito, a Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, em seu artigo 11, prevê que os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade do sistema serão prorrogados para o dia útil seguinte quando a indisponibilidade for superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h, ou houver qualquer indisponibilidade entre 23h e 24h. A fim de possibilitar o controle de tais indisponibilidades, tanto pelos serventuários quanto pelos jurisdicionados, este Tribunal de Justiça disponibilizou em sua página eletrônica relatório para monitoramento de indisponibilidade (http://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Em consulta ao supracitado relatório, verifica-se que no mês de fevereiro de 2020, somente foi noticiada uma indisponibilidade, a qual ocorreu no dia 11, das 14:32:46 às 15:29:30, ou seja, apenas por 56 minutos e 44 segundos, não sendo, tampouco, apta a prorrogar o prazo recursal. Do relatório técnico juntado aos autos, verifica-se ter sido buscado acesso ao sistema através do link https://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Navegador_Pje, entretanto, conforme se verifica pela leitura do Manual do Advogado, do Conselho Nacional de Justiça, ou ainda pelo site eletrônico deste Tribunal, o acesso ao sistema deve ser realizado através do link https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/login.seam. Assim, diante da inexistência de indisponibilidade no sistema, constato a clara intempestividade do presente Agravo Interno, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil e pelo artigo 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo originário. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator